Tribunal: TJSP
Processo: 1016645-31.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELA DE FRATURA DIAFISÁRIA DO ÚMERO ESQUERDO E TRANSTORNOS INTERNOS DO JOELHO ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. OBSERVÂNCIA AO TETO MÁXIMO VIGENTE NA DATA DA CONCESSÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA. ADMISSIBILIDADE.
JUROS DE MORA NO INTERREGNO DO PRECATÓRIO JUDICIAL. TEMA PREMATURO. DECISÃO, SE O CASO, A SER FEITA NA FASE EXECUTIVA.

APELO AUTÁRQUICO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016645-31.2017.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELA DE FRATURA DIAFISÁRIA DO ÚMERO ESQUERDO E TRANSTORNOS INTERNOS DO JOELHO ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELA DE FRATURA DIAFISÁRIA DO ÚMERO ESQUERDO E TRANSTORNOS INTERNOS DO JOELHO ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. OBSERVÂNCIA AO TETO MÁXIMO VIGENTE NA DATA DA CONCESSÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA. ADMISSIBILIDADE.
JUROS DE MORA NO INTERREGNO DO PRECATÓRIO JUDICIAL. TEMA PREMATURO. DECISÃO, SE O CASO, A SER FEITA NA FASE EXECUTIVA.

APELO AUTÁRQUICO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1016645-31.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
CASSIANO OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram
parcialmente o v. acórdão de fls. 138/152. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016645-31.2017.8.26.0053 -Voto no 19552
2
VOTO (D) No 19552
APELAÇÃO No 1016645-31.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S. E JUÍZO EX
OFFICIO
RECORRIDO: CASSIANO OLIVEIRA DA SILVA
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE LIMA
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO. SEQUELA DE FRATURA DIAFISÁRIA
DO ÚMERO ESQUERDO E TRANSTORNOS INTERNOS
DO JOELHO ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-
ACIDENTE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO. OBSERVÂNCIA AO TETO MÁXIMO
VIGENTE NA DATA DA CONCESSÃO. BENEFÍCIO
CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA
ENGLOBADA
ATÉ
ELA
E,
DEPOIS,
DE
MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -,
EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI
MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS
LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS
1.415/96,
2.022-17/2000
E
167/04.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI
No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -
.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR
DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA
RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016645-31.2017.8.26.0053 -Voto no 19552
3
PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA.
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA.
ADMISSIBILIDADE.
JUROS DE MORA NO INTERREGNO DO PRECATÓRIO
JUDICIAL. TEMA PREMATURO. DECISÃO, SE O CASO,
A SER FEITA NA FASE EXECUTIVA.
APELO AUTÁRQUICO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
PROVIDO
EM
PARTE.
RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO,
COM OBSERVAÇÃO.”
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
CONTRA O ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART.
1.040,
II,
DO
N.C.P.C.

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) Índice da
poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a
correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a
partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI Adequação
parcial do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 138/152 que, por votação
unânime, não conheceu, em parte, do recurso voluntário autárquico e deu parcial
provimento à parte conhecida e ao reexame necessário, com observação.
O I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 157/165), que foram
rejeitados (fls. 169/174)
Inconformada, a autarquia interpôs recurso extraordinário (fls. 178/191),
sustentando, em síntese, que a correção monetária deveria ser feita pelo índice previsto pela
Lei no 11.960/2009.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016645-31.2017.8.26.0053 -Voto no 19552
4
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu os
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão
recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal no R.E. no 870.947/SE, Tema 810, DJe 20.11.2017, que
assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos os débitos não
tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para qualquer débito (fls.
200/201).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece parcial adequação
àquilo que foi decidido no R.E. no 870.947/SE.
Isso porque, no anterior acordão, embora houvesse afastado a T.R. como
índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a incidência do IGP-
DI, mesmo após a vigência das Leis nos 11.430/2006 e 11.960/09, como se pode perceber,
com clareza, do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM
ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO
DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04
E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009
E
EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009
-.
INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA
UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO,
TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS
ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.” (fls. 139/140, destaquei em negrito).
Por sua vez, o Pretório Excelso, ao julgar o R.E. no 870.947/SE (Tema
810), manteve a utilização dos índices de juros da poupança para os débitos não tributários
e afastou a T.R. como índice de correção monetária para qualquer débito.
Note-se:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016645-31.2017.8.26.0053 -Voto no 19552
5
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação
jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo
da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016645-31.2017.8.26.0053 -Voto no 19552
6
tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência
entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p.
29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar
a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-262
DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) destaquei em negrito.
Todavia, para substituir a T.R., no período de vigência da Lei no
11.960/09, determinou a aplicação do IPCA-E, como constou do voto condutor do acórdão,
bem como da folha de rosto daquele aresto, in verbis:
“(...) na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, em dar parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado
pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09” (destaquei em negrito)
Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
no 1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam corrigidos
pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006, o que também deverá ser observado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016645-31.2017.8.26.0053 -Voto no 19552
7
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1492221/PR,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) destaquei em negrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016645-31.2017.8.26.0053 -Voto no 19552
8
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 138/152) merece parcial
modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI para o INPC até
a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, quando aplicar-se-á o IPCA-E, nos termos do
quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR e no Recurso Extraordinário no
870.947/SE.
Anote-se, ainda, que deverá ser observada, em cumprimento de sentença,
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida pelas Superiores Instâncias.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v. acórdão de
fls. 138/152.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator